Tribunal: TJSP
Processo: 2021102-10.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Habeas Corpus – Paciente investigado por tráfico de drogas e posse de munições de uso restrito – Alegado constrangimento ilegal decorrente da prisão cautelar e excesso de prazo - Legalidade da custódia cautelar detidamente analisada por esta Câmara de Direito Criminal em sede de habeas corpus anteriormente impetrado – Excesso de prazo para encerramendo da instrução a ser avaliado de acordo

Ementa:
Habeas Corpus – Paciente investigado por tráfico de drogas e posse de munições de uso restrito – Alegado constrangimento ilegal decorrente da prisão cautelar e excesso de prazo - Legalidade da custódia cautelar detidamente analisada por esta Câmara de Direito Criminal em sede de habeas corpus anteriormente impetrado – Excesso de prazo para encerramendo da instrução a ser avaliado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Manutenção da prisão cautelar que não se revela, a princípio, desproporcional, considerando as penas abstratamente previstas para os delitos, a gravidade concreta das condutas em tese imputadas e as particularidades do caso concreto - Audiência de instrução, debates e julgamento realizada em prazo razoável – Pendência da realização de exame de dependência toxicológica requerido pela defesa – Inexistência de desídia do juízo a quo – Exame com data já definida.
Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada, por maioria de votos, vencido o E. Relator sorteado.